Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação para determinar a retificação do cálculo do valor do débito para excluir os juros de mora e condenar a exequente ao pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos. 1.1. Em seu recurso, os agravantes alegam que o juiz a quo entendeu por julgar parcialmente procedente a impugnação, determinando o encaminhamento dos autos para a contadoria, devendo ser aplicados multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC ao saldo remanescente das astreintes, sem qualquer fundamentação. Afirmam que a decisão que determinou seja aplicada a multa do art. 523, §1o, do CPC sobre o valor remanescente das astreintes, acarretaria bis in idem.

2. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 2.1. Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois a multa fixada na sentença da ação de conhecimento tem natureza de título executivo judicial, e a multa do art. 523, §1o, do CPC, configura multa pelo inadimplemento da obrigação de pagar dentro do prazo legal. 2.2. Note-se que são dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (adequação do valor da mensalidade do plano de saúde), que fez incidir as astreintes executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo.

3. Jurisprudência: “(...) 4. Devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, considerando a existência de dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 5. Jurisprudência: "Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. (...) Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime". (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018). 6. Decisão parcialmente reformada a fim de que incidam sobre o débito exequendo multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. ” (07100853720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.)

4. Na hipótese, deve ser acrescido sobre o valor executado a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

5. Recurso improvido.